Tribunal: TJDFT
Processo: 0728639-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos, pela prova pericial produzida e pela filmagem da ação.
2. Cabe ao acusado, flagrado na posse de bem produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Não há que se falar em desclassificação do crime para a modalidade culposa, quando a prova é robusta no sentido de que o acusado adquiriu objeto de valor que sabia ser produto de crime.
4. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
5. Se a confissão espontânea, ainda que extrajudicial, torna-se relevante para formar a convicção do julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.